Tribunal: TJBA
Processo: 8003280-38.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003280-38.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TAMARA DIEGUES SILVA CORDEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 90 E ART. 85, § 8º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaparica/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº 8003280-38.2023.8.05.0124, ajuizada por TAMARA DIEGUES SILVA CORDEIRO, que homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, deixando de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O ente estatal sustenta que houve angularização da relação processual, com sua regular citação e apresentação de defesa, razão pela qual a desistência posterior da ação impõe a condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 90 do CPC.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se, homologada a desistência da ação após a apresentação de defesa pelo réu, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e, em caso positivo, qual o critério adequado para sua fixação.

III. Razões de decidir
4. A desistência da ação, quando manifestada após a citação e a apresentação de contestação, atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo à parte desistente o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme expressamente dispõe o art. 90 do CPC.
5. No caso, restou evidenciado que o Estado da Bahia integrou efetivamente a relação processual, tendo apresentado manifestação defensiva, o que torna indevida a extinção do feito sem a fixação da verba honorária em seu favor.
6. Considerando que o valor atribuído à causa é manifestamente baixo, mostra-se inadequada sua utilização como base de cálculo para os honorários, sob pena de esvaziamento da natureza remuneratória da verba.
7. Aplica-se, portanto, o art. 85, § 8º, do CPC, autorizando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, observados o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte ré.
8. A fixação da verba honorária no importe de R$ 1.000,00 revela-se proporcional e razoável, devendo, contudo, ter sua exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“
A desistência da ação após a angularização da relação processual impõe à parte autora o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC, os quais podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8003280-38.2023.8.05.0124
, em que figuram, como apelante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
TAMARA DIEGUES SILVA CORDEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)